Tribunal: CARF
Processo: 13839.903952/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903952/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.750 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOTORES ANAUGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS DEPENDENTES DE OUTRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
(AINDA NÃO HOMOLOGADO). POSSIBILIDADE.
Via de regra, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em
documentos pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para
compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN. No
entanto, não pode o Fisco imputar a não-confirmação de créditos dependentes
de outro pedido de compensação ainda que não homologado, na medida em
que, caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário
poderá ser cobrado em seu âmbito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903952/2010-56
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-76.712 da 22a Turma da DRJ/SPO de 22 de março de 2017
(fls. 146 a 150):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
PARCIAL das compensações solicitadas no presente processo todo fundado no suposto
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 95.031,45
(fl.24). O montante deferido à contribuinte foi de R$ 61.713,47 em razão de
comprovação de pagamentos de estimativas de R$ 204.752,19 e de R$ 135.434,10 de
estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios anteriores (informado um
total de R$ 168.752,09).

Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em
13/10/2010 (fl.134), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
04/11/2010 de fls.02/08, com as seguintes alegações:
 Verificou-se que o saldo negativo da contribuinte era de R$ 129.629,72 e não
de R$ 160.453,03;
 Providenciamos PER/DCOMPs retificadoras para corrigirmos os valores
compensados no período de janeiro a Junho de 2004, porém, não realizamos a
retificação da PER/DCOMP n.° 17729.41419.080206.1.3.03-6065, motivo pela
qual acreditamos não poder, a fiscalização, confirmar os valores de R$ 7.423,74
e R$ 25.894,25 referentes essas estimativas mensais de CSLL;
 Para melhor elucidarmos a situação utilizaremos o valor de R$ 5.617,24, valor
este referente à estimativa mensal da CSLL do mês de Abril de 2.006, onde o
valor supostamente devido, caso não acatada as alegações acima, seria de R$
4.594,50 mais correções;
 A Fiscalização utilizou-se do valor de R$ 5.617,24 para demonstrar o suposto
débito da Requerente, mas não se atentou que este já estava acrescido de
22,26%, e ainda, adiciono mais 48,16% que corresponde ao acumulo da Selic
do período de Abril de 2.006 a Outubro de 2.010;
 Esta situação também ocorreu com o valor de R$ 33.936,49 referente à
estimativa mensal de CSLL do mês de Março de 2.006, ocasionando uma
diferença de R$ 10.050,27, pois o valor a ser considerado pela fiscalização seria
de R$ 28.005,03;
 Sendo assim o valor exigido pela fiscalização deve ser alterado para
R$ 55.177,82 que corresponde ao valor das estimativas mensais de CSLL com os
devidos acréscimos legais.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

A DRJ julgou improcedente o pedido da recorrente, por entender que não houve a
apresentação de documentação comprobatória do suposto direito creditório remanescente, como
a escrita fiscal demonstrativa das operações e de outros documentos complementares de suporte
dos lançamentos na contabilidade (fl. 149).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 158 a 168), alegando (fl. 162) que teria pago os “valores” em 04/10/2006, por meio da
DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431 (fls. 235 a 241) e que a DRJ não teria apreciado a
totalidade da documentação apresentada, embora a recorrente afirme ter apresentado
“Demonstrativo - estimativa mensal CSLL período 2004 (pagamentos e compensações”;
“Demonstrativo – compensação saldo credor CSLL – Período 2006”, e “Recálculo dos Valores
do despacho decisório” (fl. 164), o que segundo a recorrente afrontaria o disposto no art. 38, e
parágrafos seguintes, da Lei Federal no 9.784/1999.
Acrescenta a recorrente em seu Recurso Voluntário que o Acórdão da DRJ seria
nulo, por não ter se manifestado expressamente acerca da documentação apresentada.
Por fim, fl. 168, a recorrente requer a procedência da Manifestação de
Inconformidade, cujo pedido na fl. 07 requer a homologação total do valor de R$ 95.031,46, a
título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, com pedido sucessivo de
reconhecimento de R$ 55.177,82 caso não reconhecido o valor de R$ 95.031,46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL (saldo negativo), ano-calendário 2004.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
20/04/2017, conforme Termo de Juntada, fl. 115, face ao recebimento da intimação datado de
27/03/2017, fl. 153, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que o objeto da
presente demanda importa em analisar a comprovação ou não do crédito inicialmente não
homologado de R$ 33.317,99, composto pelos seguintes valores não confirmados nas DCOMPs
de no 06836.14042.031006.1.7.03-6717 e de no 26302.86546.210704.1.3.03-6381:

A recorrente, por sua vez, indica que referidos valores foram honrados por ocasião
de uma outra PER/DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431 (fls. 235 a 241), e que, tendo
havido tal pagamento por meio desta DCOMP, os valores ainda não confirmados nas
DCOMPs de no 06836.14042.031006.1.7.03-6717 e de no 26302.86546.210704.1.3.03-6381
estariam disponíveis e aptos à confirmação.
De fato, consta do presente processo, DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-
2431, nas fls. 235 a 241, a qual teria dado ensejo aos créditos mencionados nas DCOMPs de no
06836.14042.031006.1.7.03-6717 e de no 26302.86546.210704.1.3.03-6381, havendo declaração
na DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431 da seguinte forma:

[...]
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

Estando honrados, portanto, via compensação, os débitos de R$ 7.423,74 e
R$ 25.894,25, os mesmos passam a se constituir como passíveis de utilização como crédito nas
DCOMPs de no 06836.14042.031006.1.7.03-6717 e de no 26302.86546.210704.1.3.03-6381,
objeto do presente processo.
A compensação declarada na DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431,
portanto, enseja a desnecessidade da apreciação de escrituração contábil e fiscal para
comprovação da existência dos valores de R$ 7.324,74 e R$ 25.894,25, sendo suficiente, no livre
convencimento deste relator, as informações declaradas em referida DCOMP.
Em que pese não conste do presente processo informações sobre se a DCOMP no
09647.85928.041006.1.3.01-2431 já teria ou não sido objeto de homologação, tal informação
não influenciará o resultado da presente decisão, considerando-se o entendimento do
Parecer Normativo COSIT no 2/2018 tratou a respeito do assunto ora examinado, nos seguintes
termos:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

Referido entendimento indica que o débito tributário será cobrado na DCOMP
anterior (caso não homologada), motivo pelo qual não seria adequado cobrar o mesmo valor nas
DCOMPs cujos créditos decorram de outra DCOMP.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

Assim, ainda que a DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431 não tenha
sido objeto de homologação, não pode o Fisco imputar a não confirmação dos créditos dela
dependentes, tratados no presente processo, na medida em que, caso não haja a compensação de
referida DCOMP no 09647.85928.041006.1.3.01-2431, o crédito tributário poderá ser cobrado
em seu âmbito.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903952/2010-56

A não homologação dos créditos ora em análise, portanto, resultariam em dupla
cobrança, na medida em que eventual não reconhecimento dos créditos da DCOMP no
09647.85928.041006.1.3.01-2431 seriam objeto de cobrança no âmbito do processo que os
veicule, pelo que merece provimento o recurso voluntário ora apreciado no âmbito do
presente processo no 13839-903.952/2010-56.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital